Tribunal: TJSP
Processo: 1020788-60.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIA ANTECIPADA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS. PACOTES TURÍSTICOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RÉU EMPRESÁRIO INDIVIDUAL.
1. Ação julgada extinta por ilegitimidade passiva.
2. Inconformismo do autor acolhido.
3. Equivocada a extinção da lide, sem apreciação do mérito, com fundamento em

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIA ANTECIPADA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS. PACOTES TURÍSTICOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RÉU EMPRESÁRIO INDIVIDUAL.
1. Ação julgada extinta por ilegitimidade passiva.
2. Inconformismo do autor acolhido.
3. Equivocada a extinção da lide, sem apreciação do mérito, com fundamento em ilegitimidade passiva. "Mundo Adventure Turismo" é apenas o nome fantasia utilizado pelo "empresário individual" Juliano de Mello Sozza para exercício de sua atividade. Ilegitimidade restrita à corré Cleonice Soares de Mello Sozza, que não participou da relação negocial objeto da lide.
4. Recurso provido em parte. Sentença anulada, para determinar que o processo prossiga em face do réu Juliano de Mello Sozza, mantida a extinção em relação a Cleonice Soares de Mello Sozza.